Tribunal: TJDFT
Processo: 0005552-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há que se falar em omissão no julgado, pois os argumentos apresentados pela empresa embargante, de que os honorários advocatícios devem ser fixados em desfavor de ambas as partes foram devidamente analisados por esta e. Turma: que aplicou o princípio da causalidade o qual estabelece que o ônus da sucumbência deverá incidir apenas sobre aquele que deu causa à lide.
3. Também não prospera o inconformismo do embargante, pois não há majoração de honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, nas causas onde não foi arbitrada verba sucumbencial na origem.
4 Prequestionamento das razões da empresa embargante, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
5. Embargos de declaração de ambas as partes desprovidos.